Tribunal: STF
Processo: ARE 1562778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE TERRENO PRIVADO POR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. OMISSÃO NA GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À MORADIA, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Apelação interposta pelo Município de Caraguatatuba contra sentença de procedência em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, na qual se alega a ocupação irregular de terreno privado por famílias em estado de vulnerabilidade social, com a necessidade de remoção acompanhada de medidas que garantam condições mínimas de subsistência. O Ministério Público sustenta a omissão do Município em garantir direitos fundamentais aos ocupantes da área.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) se o Município de Caraguatatuba deve ser responsabilizado pela omissão no cumprimento do dever de promover medidas assistenciais e garantir os direitos fundamentais dos ocupantes da área irregular; (ii) se a sentença que determinou a inclusão das famílias em programas habitacionais municipais fere o princípio da separação dos poderes.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O art. 30, inciso VIII, da CF/88 impõe ao Município o dever de promover, no âmbito local, programas de habitação e assistência social. A omissão do ente público em garantir esses direitos às famílias em situação de vulnerabilidade social ficou demonstrada no inquérito civil que acompanhou a situação das ocupações irregulares.



    A sentença de procedência, ao determinar que o Município promova a inclusão das famílias desalojadas em programas habitacionais, encontra amparo na necessidade de proteção de direitos fundamentais, especialmente à moradia, saúde e alimentação, sem desrespeitar o princípio da separação dos poderes. 



    A inclusão das famílias nos programas habitacionais depende da análise do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares, nos termos da legislação vigente, sendo garantida a observância dos limites orçamentários e fiscais do Município, o que preserva a isonomia e a autonomia administrativa. Precedentes desta Corte confirmam a legitimidade de decisões judiciais que visam a assegurar a implementação de direitos fundamentais diante de omissões administrativas, desde que respeitados os limites legais e orçamentários.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    O Município tem o dever de garantir os direitos fundamentais à moradia, saúde e alimentação de famílias em situação de vulnerabilidade social, nos termos do art. 30, inciso VIII, da CF/88, sendo possível determinar judicialmente a adoção de medidas assistenciais quando houver omissão administrativa. A determinação judicial para inclusão de famílias em programas habitacionais, respeitados os critérios legais e orçamentários, não ofende o princípio da separação dos poderes.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, VIII.



    Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação nº 1005237-19.2019.8.26.0126, Rel. Des. José Roberto Neves Amorim, j. 23.08.2022."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente